Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-47.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712034-47.2017.8.07.0018 RECORRENTE: BVF ALIMENTOS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. INFORMAÇÕES REPASSADAS AO FISCO. VALIDADE. MULTA DE 200%. LEGALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. FATOR DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O envio das informações pelas administradoras de cartão decorre do cumprimento de determinação legal, de forma semelhante ao constante do artigo 5o da Lei Complementar n.o 105/2001, de modo que a obtenção das informações em questão não configura quebra de sigilo, tampouco necessita de prévia requisição judicial, visto não se tratar tal acesso pelo Fisco de quebra de sigilo bancário, mas apenas de transferência de dados sigilosos da esfera bancária para a fiscal, permanecendo resguardada a intimidade e a vida privada do contribuinte. 2. A imposição de multa no patamar de 200% não tem natureza confiscatória. Isso porque, quando constatada a ocorrência de sonegação/fraude/conluio pela autoridade fiscal, é legítima a aplicação da multa de 200% sobre o ICMS, com fundamento no art. 362, § 1o, do Decreto 18.955/97. 3. Revela-se possível a utilização da taxa SELIC como fator de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários em atraso. Precedentes do STF. 4. A utilização da taxa Selic é legítima observando-se a regra isonômica e previsão legal da entidade tributante, não se podendo esquecer que ela não pode ser cumulada com quaisquer outros índices. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. No recurso especial, a recorrente, sem apontar objetivamente a violação de qualquer dispositivo legal, sustenta a inexigibilidade do crédito tributário e a desproporcionalidade na aplicação de multa sobre o valor do suposto tributo devido. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, sem apontar objetivamente a violação de qualquer dispositivo da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, pontuo que é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.” (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/3/2020). Fixada a referida premissa, verifico que a recorrente interpôs dois recursos especiais, ambos em 20/5/2020, o que implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial interposto sob ID 16146554. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF) (...) A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). O recurso extraordinário também não merece ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1245300 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, DJe 27/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010